Tribunal: TJES
Processo: 0000681-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000681-59.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000681-59.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou por furto (art. 155, "caput", do Código Penal), à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa. A defesa busca a absolvição, isenção das custas processuais e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a autoria e materialidade do furto foram comprovadas; (ii) se o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser acolhido; (iii) se o apelante tem o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de furto estão comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e depoimentos das testemunhas policiais que flagraram o réu no local do crime com fios de cobre furtados e ferramentas.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser decidido pelo Juízo da Execução, que tem competência para avaliar a condição financeira do réu no momento do pagamento das custas.

O direito de recorrer em liberdade é indeferido, pois o réu esteve preso preventivamente durante toda a instrução criminal, sendo pacífico o entendimento de que a manutenção da prisão é justificada para garantir a aplicação da lei penal, especialmente quando persistem os fundamentos da prisão cautelar, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da autoria e materialidade do furto justifica a condenação nos termos da sentença.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução.

O réu que permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal não tem direito de recorrer em liberdade se persistirem os motivos que justificaram a prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, "caput"; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000572-41.2020.8.08.0006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 872.136/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000681-59.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO
, em face da respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o primeiro nas iras do artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia pela absolvição do recorrente; bem como requer a isenção das custas processuais; e, por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer lançado pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, opina, opina pelo improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 23 de março 2024, por volta das 21 horas e 08 minutos, no Rod. Serafim Derenzy, bairro Joana Darc, em Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, com ânimo de furtar, subtraiu para si cerca de 20 (vinte) metros de fios de cobre de propriedade da Prefeitura Municipal de Vitória, conforme auto de apreensão.

Pois bem.

Ocorre que, diversamente do que sustenta o recorrente, a materialidade e autoria restaram sobejamente demonstrados por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, e, principalmente, por intermédio da prova oral colhida ao longo da investigação e da fase instrutória.

As testemunhas Jefferson Samora e Pedro Paulo Xavier Tineli, Policiais Militares que participaram da ocorrência, relataram na esfera judicial que por determinação do CIODES a guarnição foi até o bairro a fim de averiguar a denúncia de que um indivíduo estava furtando fios de cobre de energia e, ao chegarem ao local visualizaram o indivíduo com as características passadas, que enrolava um rolo de fio e colocava em um saco preto, nesta ocasião o indivíduo foi abordado e identificado como ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO. Consignaram que ao ser questionado admitiu que os fios eram de sua propriedade, mas o indivíduo não soube explicar sua procedência. Destacaram ainda que em sua mochila foi encontrado um estilete e um facão enrolado na camisa.

Tais declarações encontram arrimo com as provas colhidas na esfera policial, não deixando dúvidas de que foi o apelante quem furtou os fios de cobre.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O conjunto probatório apresenta-se potente e satisfatório no que se refere à comprovação da prática do crime de furto, pelo depoimento dos Policiais Militares e da confissão do réu aos policiais, sendo incabível, portanto, sua absolvição. Apelo improvido.
(TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0000572-41.2020.8.08.0006, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, data: ssunto: 30/Nov/2023 ).

Destarte, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para ensejar o decreto condenatório nos moldes como exarado na r. sentença.

No que se refere ao
pedido de
assistência judiciária gratuita,
cabe ressaltar que
constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Por fim, o apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à questão da ausência de contemporaneidade da prisão, observa-se que a tese não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a hipótese de inovação recursal.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, v erifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o paciente, sem motivo aparente, supostamente passou a provocar os ofendidos, aproximando seu veículo do deles e mostrando-lhes o dedo médio, e, diante do desprezo às suas provocações, hipoteticamente efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública, em direção ao veículo dos ofendidos. Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.

4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

5. Demais disso, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”
.

Assim, dever
á

o recorrente, que sofre
u
prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível,
ainda mais quando permanecem os requisitos que fundamentam a custódia
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.